Tribunal: TJSP
Processo: 1000874-22.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Conhecimento Condenatória – Compra e Venda de Imóvel – Pleito de indenização por danos materiais fundado na alegação de atraso na entrega de 4 salas comerciais que adquiriu das rés - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Inconformismo das rés - Alegação de que os supostos prejuízos não foram efetivamente comprovados e exorbitância da verba indenizatória –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Conhecimento Condenatória – Compra e Venda de Imóvel – Pleito de indenização por danos materiais fundado na alegação de atraso na entrega de 4 salas comerciais que adquiriu das rés - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Inconformismo das rés - Alegação de que os supostos prejuízos não foram efetivamente comprovados e exorbitância da verba indenizatória – Descabimento - Mora das rés que restou incontroversa – Lucros cessantes devidos – Valor fixado em 0,5% do valor do contrato que se mostra adequado – Recurso desprovido.